Tribunal: TJSP
Processo: 2055977-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. Fase de cumprimento de sentença. Honorários periciais, para avaliação de um apartamento de 67m2, fixados em R$ 5.940,00. Inconformismo do exequente. Pretensão para a redução para R$ 2.800,00. Acolhimento parcial. Valor fixado excessivo. Ausência de expressiva complexidade do trabalho. Necessidade de redução. Decisão reformada, para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. Fase de cumprimento de sentença. Honorários periciais, para avaliação de um apartamento de 67m2, fixados em R$ 5.940,00. Inconformismo do exequente. Pretensão para a redução para R$ 2.800,00. Acolhimento parcial. Valor fixado excessivo. Ausência de expressiva complexidade do trabalho. Necessidade de redução. Decisão reformada, para reduzir o valor para R$ 3.000,00 (três mil reais). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.